Tribunal: STF
Processo: TPA 23
Classe: TPA
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FORMALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    A União formulou pedido de tutela provisória, visando suspender os efeitos de acórdão – o qual noticia pendente de publicação – da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, formalizado nos embargos em recurso de revista nº 0000925-07.2016.5.05.0281.
    Conforme narra, Eliane dos Santos Reis ajuizou, contra a empresa terceirizada Contrate Gestão Empresarial Ltda., ação objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, respondendo de forma subsidiária o Estado da Bahia, tomador do serviço. Ante a parcial procedência da pretensão, o ente público interpôs recurso ordinário, ao qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento, reconhecendo pertinente a transferência dos encargos, uma vez verificada a omissão na fiscalização do contrato de intermediação de mão de obra. Sobreveio recurso de revista, inadmitido. 
    Subsequente agravo de instrumento acabou provido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim como o recurso de revista voltado a afastar a responsabilização subsidiária. A autora protocolou embargos, com os quais alcançou êxito, concluindo-se incumbir à tomadora dos serviços demonstrar o adequado acompanhamento do ajuste. Segundo assinalou o Relator, o Supremo “não fixou balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova, ficando a definição a cargo do TST”.
    A União ingressou, naquele processo, como assistente simples do Estado da Bahia. 
    Diz da necessidade de interpretação do artigo 1.029, § 5º, combinado com o 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta a competência deste Tribunal para apreciar o pedido. Afirma existir exceção aos enunciados nº 634 e 635 da Súmula, a possibilitar seja atribuído efeito suspensivo a extraordinário não formalizado.
    Sob o ângulo da probabilidade do direito, sustenta que o Órgão unificador da jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho divergiu do que decidido no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246 do repertório da repercussão geral, com acórdão publicado em 12 de setembro de 2017, no qual fixada a tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Aludindo aos votos prevalentes no exame do mérito do paradigma e aos proferidos em sede de embargos de declaração, afirma a inviabilidade de presumir-se do ente público a responsabilidade pela satisfação dos créditos a partir do mero inadimplemento da empresa terceirizada, salientando ser do trabalhador o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito. 
    Sob a óptica do risco, ressalta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em virtude da execução imediata do acórdão questionado, que se encontra produzindo efeitos em relação à totalidade do Judiciário trabalhista. Sublinha a exigência de interposição de recursos contra milhares de decisões a serem proferidas no âmbito das ações, em grave lesão à jurisdição do Supremo, no que mitigada a força e autoridade do assentado pelo Tribunal.
    Pondera que a imediata observância do entendimento em processos a tramitarem na Justiça do Trabalho, sem o exame de futuro recurso extraordinário envolvendo a matéria, revela comprometimento à segurança jurídica, sendo provável, conforme argumenta, a reversão da decisão atacada.
    Salienta em curso 20.989 demandas sobre o tema no Superior do Trabalho, constando a União como parte. Menciona o potencial impacto econômico de cerca de R$ 419.780.000,00, passível de agravamento ante a atual crise mundial de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Aponta risco de perecimento irreversível do direito, bem assim de resultar ineficaz eventual provimento na via extraordinária, tendo em vista o longo período a transcorrer entre a publicação do acórdão, a interposição do recurso, a formalização de decisão de admissibilidade e o julgamento. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão imediata dos efeitos do pronunciamento atacado, até o exame final de recurso extraordinário. Busca, alfim, seja julgado procedente o pedido de tutela provisória, confirmando-se a liminar. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho revelou a publicação, em 22 de maio de 2020, do acórdão recorrido. Há dois embargos de declaração pendentes de análise.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. A competência do Supremo surge depois de admitido o extraordinário na origem – § 5º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Não houve exaurimento da instância de origem, tendo em vista a pendência de declaratórios. Descabe a atribuição de efeito suspensivo a extraordinário ainda não formalizado. Confiram os seguintes precedentes:
    AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes. 
    (Agravo regimental na ação cautelar nº 3.365, Pleno, relator ministro Celso de Mello, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de outubro de 2014.)
    [...] 
    Observe-se que os requerentes não noticiam a interposição de eventual recurso extraordinário contra a decisão interlocutória impugnada, cujo efeito suspensivo seria, em tese, passível de ser requerido por tutela provisória antecedente ajuizada neste Supremo Tribunal, desde que preenchidas as hipóteses de cabimento, entre as quais, a observância das Súmulas ns. 634 e 635/STF e se tratar de recurso contra ato decisório definitivo, o que não ocorre na espécie. 
    (Tutela provisória antecedente nº 21, relatora ministra Cármen Lúcia, decisão publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 25 de outubro de 2019.)
    [...]
    Deveras, o ajuizamento perante esta Corte de petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha por objeto recurso devidamente interposto na origem, e não mera expectativa de interposição futura. 
    In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente petição. 
    (Petição nº 8.166, relator ministro Luiz Fux, pronunciamento individual veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de abril de 2019.)
    Atentem para as balizas subjetivas da demanda na qual praticado o ato impugnado. Figuram como reclamante Eliane dos Santos Reis, na qualidade de primeira reclamada Contrate Gestão Empresarial Ltda., empresa intermediária, e de segundo reclamado o Estado da Bahia, tomador dos serviços. A União foi admitida no processo, na condição de assistente simples do Estado, vindo a formalizar a medida objetivando a atribuição de efeito suspensivo a extraordinário a ser interposto.
    Conforme fiz ver quando da apreciação do segundo agravo regimental na reclamação nº 17.220, Segunda Turma, da minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 16 de dezembro de 2014, “o assistente simples, na dicção do artigo 52 do Código de Processo Civil, atua como auxiliar da parte principal, em regime de acessoriedade”. É-lhe vedado atuar para além do interesse do assistido. Eis o teor da ementa:
    RECLAMAÇÃO – ASSISTENTE SIMPLES – ILEGITIMIDADE. O assistente simples não possui legitimidade para, isoladamente, formalizar reclamação visando o processamento de recurso extraordinário por si interposto.
    O artigo 121, cabeça, do atual Código manteve a disciplina. Não altera o entendimento a circunstância de haver sido ampliada, considerado o parágrafo único do dispositivo, a atuação do assistente. Mostra-se inadequado admitir que, isoladamente, utilize a via própria à parte.
    3. Nego seguimento ao pedido, ficando prejudicada a liminar pleiteada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator